Tribunal: STF
Processo: AI 843753
Classe: AI
Órgão julgador: MINISTRO PRESIDENTE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2011-06-09
Data de publicação: 2011-06-09

Ementa:
RECURSO. Agravo de instrumento convertido em Extraordinário. Inadmissibilidade deste. Reajuste de 28,86% sobre a RAV. Compensação. Reposições salariais posteriores. Leis 8.622/1993 e 8.627/1993. Reajustamento. Tema infraconstitucional. Precedentes. Ausência de repercussão geral. Recurso extraordinário não conhecido. Não apresenta repercussão geral recurso extraordinário que, tendo por objeto a compensação do reajuste de 28,86% sobre a RAV com as reposições salariais posteriores ao reajustamento concedido pelas Leis 8.622/1993 e 8.267/1993, versa sobre tema infraconstitucional.